Tribunal: TJDFT
Processo: 0001307-34.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0001307-34.2011.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: ROGERIA BESERRA COSTA, EDILSON MENESES CRUZ DESPACHO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela parte recorrida quanto à decisão desta presidência que determinou a devolução dos autos ao relator do recurso inominado para, eventualmente e se for o caso, aplicar a tese firmada pelo STF quanto ao Tema 546. O il. patrono defende que o curso do feito só deveria ser restabelecido após o trânsito em julgado do acórdão, e que esta seria a "ideia" da lei. Por isso, como apresentou embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, dever-se-ia aguardar o trânsito em julgado, já que no julgamento de referido tema o STF teria desconsiderado toda sua jurisprudência relacionada ao assunto. Decido. Nada a prover em relação ao pedido formulado, posto que, diante da publicação do acórdão paradigma, cabe ao órgão que proferiu o acórdão recorrido aplicar ou não a tese firmada em sede de repercussão geral. Ademais, não há fundamento jurídico que imponha a manutenção da suspensão do feito na hipótese de embargos de declaração opostos em face do acórdão paradigma ou que seja aguardado o trânsito em julgado para que tal medida seja adotada. No mais, vale o brocado jurídico "Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit" (onde a lei quis, ela disse; onde não quis, calou -se). Como o legislador determinou a retomada do curso do processo após a publicação do acórdão, e ele foi por votação unânime, não há lugar para a interpretação no sentido de que a retomada da marcha processual estaria condicionada ao trânsito em julgado. É que, como nosso ordenamento jurídico possibilita vários recursos, inclusive não há limite na lei para a interposição de embargos de declaração, a tese aprovada nas decisões vinculantes baixadas pelos tribunais superiores, por óbvio na maioria prolatadas depois de percorridas todas as instâncias, não se sabe quando seriam cumpridas. Daí que o legislador determinou a retomada do curso do processo depois da publicação do acórdão lavrado após o julgamento do recurso em que havia repercussão ou recurso repetitivo. Ademais, a devolução dos autos ao relator do acórdão impugnado por meio do recurso extraordinário é o que deve ser feito pelo Presidente da Turma Recursal. Eventualmente, entendendo o relator que o trânsito em julgado deve ser aguardado, a decisão será de sua excelência, atitude que não é imposta pelo Código de Processo Civil na regulamentação dos institutos da repercussão geral e recurso repetitivo. Indefiro, portanto, o pedido de reconsideração formulado pelo recorrido. Publique-se. Intimem-se. Após, remeta-se os autos ao órgão prolator do acórdão recorrido, conforme prevê o art. 1.040, inciso II, do CPC. Brasília, 18 de junho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal